Tribunal: TJPA
Processo: 0853163-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853163-35.2018.8.14.0301

APELANTE: JONNY COLBY PALHETA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS
MILITARES DESTITUÍDOS À BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não merece prosperar a alegação de que não ocorre a prescrição em atos administrativos nulos, pois é firme a jurisprudência do STJ o entendimento de que, mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação. Ademais, toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar, nos termos do disposto no art. 1º do Dec. nº 20.910/32.

2.

Se o contrário fosse, seria inócuo o instituto da prescrição na esfera do direito administrativo, pois, justamente, ao Judiciário só cabe a apreciação da legalidade do ato administrativo. Nesse viés, se esse não estiver eivado de nulidade, a apreciação se dará apenas no campo da discricionariedade, possível apenas ao próprio poder responsável pela conduta administrativa.

3.

Recurso de apelação conhecido e improvido, sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JONNY CALBY PALHETA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito 4.ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Reintegração, em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido, por considerar que ocorreu a prescrição de fundo de direito, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Da análise dos fatos, tem-se, a partir da Exordial, que o Autor era policial militar e que foi excluído a bem da disciplina da corporação da Polícia Militar do Estado do Pará e que a exclusão, supostamente, teria ocorrido de forma ilegal e arbitrária.

Alega, ainda, que, por ocasião do procedimento que culminou com a sua exclusão da Polícia, várias irregularidades processuais e administrativas foram cometidas, não lhe sendo garantidos o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual deveria ser decretada a nulidade do ato administrativo e determinada sua reintegração.

O Juiz sentenciante entendeu pela prescrição de fundo de direito e, liminarmente, julgou pela improcedência do pedido.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação, sob a alegação de imprescritibilidade de atos nulos e aduziu que faria jus a reintegração pleiteada. (ID 2356258 - Pág. 1-13).

Contrarrazões, pelo indeferimento do Apelo (ID 2356265 - Pág. 1-3).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição de fundo de direito e, em consequência, pelo improvimento do Apelo (ID 2356265 - Pág. 1-3).

O apelo foi recebido no duplo efeito (id 2544684 – Pág.1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso.

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição referente ao pleito de reintegração do Autor à Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, em virtude de seu desligamento, sob o argumento de que atos administrativos nulos não são atingidos pela prescrição quinquenal.

Conforme informação trazida pelo próprio Autor, seu ato de desligamento da corporação foi publicado no dia 02 de junho de 1999, formalizado no ato BG 104 (ID 2356248 - Pág. 2), enquanto que a Presente Ação foi protocolizada quase vinte anos após, em 30.08.2018 (ID 2356248 - Pág. 2).

Assim, a partir do momento em que se fez público a exclusão dos Apelantes, por meio da publicação dos Boletins Gerais, tornou-se inequívoca a ciência do ato administrativo ora impugnado.

Sabe-se que o Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar, de modo que esta publicação, para os membros da corporação, possui, inegavelmente, maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros.

Em relação ao mérito, em si, do presente recurso, que consiste na análise da ocorrência da Prescrição, tem-se, em termos conceituais, que o referido instituto jurídico consiste na perda da pretensão de um direito supostamente violado. A consequência lógica disso é a perda do próprio direito ante o não exercício de ação no lapso temporal previsto.

Nas ações movidas em face da Fazenda Pública, a prescrição é regulada pelo Decreto nº 20.910/32 que, em seu artigo 1º, prevê o prazo de 05 (cinco) anos para ajuizamento de demandas judiciais, vide dispositivo:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, a partir da data da exclusão das fileiras da corporação é que se inicia a contagem do prazo prescricional do administrado em face da Administração.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação na qual o ex-militar pleiteia sua reintegração ao serviço e, por conseguinte, a concessão de reforma, o termo inicial do prazo prescricional é a data do licenciamento, por se tratar de ato único de efeito concreto. Precedentes do STJ.

2. Da leitura da petição inicial, é possível verificar que o ex-militar já tinha consciência, desde a data de seu licenciamento, da gravidade das sequelas físicas oriundas do acidente sofrido em serviço, motivo por que não há falar que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data de seu licenciamento.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 45.362/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
POLICIAL MILITAR
. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932
. ART. 177 DO CCB. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. A solução integral da ao art. 535 do CPC. 2
. Nas ações propostas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal disciplinado no Decreto 20.910/1932, e não a prescrição vintenária prevista no art. 177 do Código Civil. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932.
4. (...) 5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 127858/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012).

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. DATA DO ATO DE EXCLUSÃO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgRg no AREsp 3.401/DF, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 26/10/2012).

ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR
DO ESTADO DO AMAZONAS. ATO
ADMINISTRATIVO CONSIDERADO NULO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. Entendimento desta Corte no sentido de que mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Súmula 83/STJ. Precedentes
: AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de

13.12.2010; AgRg no REsp. 1.021.679/SC, Rel.
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 9.3.2009; REsp. 869.811/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJU de 7.2.2008; AgRg nos EREsp 545.538/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 5.11.2009. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1323442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR
? CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA -
PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO NO BOLETIM GERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DA PUBLICIDADE ATENDIDOS - ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
(...) 2. O Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar, de modo que esta publicação, para os membros da corporação possui inegavelmente maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros; 3. A falta de publicação no Diário Oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da PMPA, atingiu sua finalidade e atendeu ao princípio da publicidade, preceituado no art. 37, caput, da Constituição Federal. Logo, inadmissível a alegação do recorrente no sentido de que o prazo somente começaria a contar a partir da publicação em Diário Oficial da Justiça;
4. O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32; 5. A Portaria que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar do Pará, tornou-se pública por meio do Boletim Geral nº 137, publicado em 24-7-2001, a partir de quando tomou ciência inequívoca do Ato administrativo ora impugnado, de modo que por ocasião do ajuizamento da ação de anulação do ato administrativo em 2012, o prazo quinquenal para questionar tal afastamento há muito já havia se escoado;
6. Apelação conhecida e desprovida.

(2018.01599409-34, 189.255, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO
.
POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932.
TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
. 2. Recurso de Apelação Conhecido, porém desprovido, à unanimidade.

(2018.00343846-19, 185.238, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

Como bem se verifica das decisões acima transcritas, o prazo prescricional para questionar tal afastamento é de cinco anos, logo, a pretensão do Apelante se encontra claramente prescrita, pois o prazo para tanto iniciou a partir da publicação no Boletim Geral da Polícia Militar, pois na realidade o que deve ser levado em consideração é a data em
que o interessado tomou ciência inequívoca do Ato.

Não merece prosperar a alegação de que não ocorre a prescrição em atos administrativos nulos, pois é firme a jurisprudência do STJ o entendimento de que, mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação. Ademais, toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar, nos termos do disposto no art. 1º do Dec. nº 20.910/32, in verbis:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O recorrente pretende a interpretação de dispositivos do Decreto Estadual 4.131/78. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em face da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 2. O Tribunal de origem não fundamentou sua decisão no art. 4º do Decreto 20.810/32, nem foram opostos embargos de declaração para suscitar o indispensável pronunciamento a respeito. 3. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pela recorrente. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo para anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32. Precedentes. Súmula 83/STJ. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp: 474427 AM 2014/0029350-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014).

Se o contrário fosse, seria inócuo o instituto da prescrição na esfera do direito administrativo, pois, justamente, ao Judiciário só cabe a apreciação da legalidade do ato administrativo. Nesse viés, se esse não estiver eivado de nulidade, a apreciação se dará apenas no campo da discricionariedade, possível apenas ao próprio poder responsável pela conduta administrativa.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

LUIZA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2022